Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-77.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06) e ameaça – corréu: Leonardo. Sentença condenatória. Recursos das defesas. PRELIMINAR. Não configuração de nulidade pela realização de audiência pelo sistema de videoconferência. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar as condenações. 2. Sanções que não comporta alteração. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000039-77.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
LEONARDO COSTA DA SILVA e LINCOLN QUEIROZ SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
2
Voto no 13.751.
Apelantes: Leonardo Costa da Silva e Lincoln Matheus Queiroz Silva.
Apelado: Ministério Público.
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 “caput”, da Lei
no 11.343/06) e ameaça
corréu: Leonardo. Sentença
condenatória.
Recursos
das
defesas.
PRELIMINAR.
Não
configuração de nulidade pela realização de audiência pelo sistema
de videoconferência. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a
ensejar as condenações. 2. Sanções que não comporta alteração.
Recursos desprovidos.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 362/372),
julgou procedente a ação, para condenar (i) LEONARDO COSTA DA
SILVA às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 426 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e
artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; e (ii) LINCOLN
MATHEUS QUEIROZ SILVA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06.
Apelaram os réus.
A defesa de Lincoln (fls. 404/418) sustenta,
preliminarmente, a nulidade da audiência através de videoconferência. No
mérito, pleiteia a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: (a) a desclassificação para a
figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06; (b) a aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
3
elencado no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo;
(c) o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Por sua vez, o defensor de Leonardo (fls. 440/442)
busca a absolvição, em relação a ambos os crimes, nos termos do 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Processados o recursos, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 466/477).
É o relatório.
2. Inexiste nulidade a ser proclamada.
Ao contrário do aludido pela defesa do acusado
Lincoln Matheus, a relação processual não se acha maculada em razão da
utilização do sistema de videoconferência para a realização da audiência (os
réus se encontram no estabelecimento prisional).
Deveras, o Código de Processo Penal prevê
expressamente a possibilidade de realização do interrogatório do acusado,
bem como a prática de outros atos processuais, pelo sistema de
videoconferência (artigo 185, par. 2o e seguintes, do Código de Processo
Penal). E estabelece uma série de medidas que asseguram a satisfação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
De notar que, no caso em testilha, a providência foi
precedida de decisão judicial fundamentada da autoridade judicial, como o
exige a lei (fls. 261/263)
Por sua vez, o sistema de videoconferência adotado
pelo Tribunal de Justiça satisfaz todos os requisitos estampados na lei,
viabilizando o pleno exercício do direito de defesa. Aliás, neste ponto, sequer
houve impugnação específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
4
E não se divisa qualquer inconstitucionalidade no
tratamento dado à matéria pelo Código de Processo Penal.
Trata-se, com efeito, de solução que equilibra a
ampla defesa e o contraditório com a segurança e a eficiência administrativa,
todos estes princípios constitucionais. E porque princípios, podem ser
ponderados à luz do cânon da proporcionalidade (cf, por exemplo, ROBERT
ALEXY, Teoria de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudos
Constitucionales, Madrid, 1997, pág. 112). De fato, os princípios, na medida
em que constituem “exigências de optimização, permitem o
balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à
'lógica do tudo ou nada') consoante o seu peso e a ponderação de outros
princípios eventualmente conflitantes” (GOMES CANOTILHO, Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 2a edição, pág. 1035).
Insista-se que a aparelhagem disponibilizada
permite um contato imediato entre o réu que se acha no presídio , seu
defensor, o membro do Ministério Público e o magistrado, bem como um
amplo controle e fiscalização do que ocorre por parte de qualquer interessado
ou mesmo do público em geral. Não se está diante de um ato secreto.
Na realidade, exatamente porque representa um
correto balanceamento de princípios constitucionais, num proceder admitido
pela moderna dogmática jurídica, a realização de audiência pelo sistema de
videoconferência não se reveste de qualquer antijuridicidade.
Atento a esta diretriz, o Superior Tribunal de
Justiça deixou assentado que “o interrogatório por videoconferência, em
tempo real, não viola o princípio do devido processo legal e seus
consectários “ (HC no 34.020-SP, rel. Min. Paulo Medina).
Não bastasse isso, a defesa não demonstrou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
5
efetivo gravame decorrente do sistema de videoconferência. Aliás, quando
da realização propriamente dita do ato, não houve qualquer manifestação
defensiva na audiência sobre a questão (fls. 324).
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o
Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a
invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade
absoluta (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC no
85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890, rel. Min. Cármen
Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE no 868.516
AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli,
entre outros).
3. No mérito, não vingam os reclamos. Tudo na
linha do que se segue.
4. Evidenciada a responsabilidade penal dos
apelantes.
5. Segundo a inicial, no dia 6 de março de 2.019, por
volta das 16h23min, na Rua Carlos Araújo dos Santos, altura do número 485,
na comarca de São Vicente: (i) Leonardo e Lincoln, em concurso de agentes
e previamente conluiados, guardavam, transportavam e traziam com eles,
para fins de tráfico, 136 porções com cocaína, com peso líquido de 52,6
gramas, e 9 porções de maconha, com peso líquido de 26,0 gramas, sem
autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
(ii) na Delegacia de Polícia em São Vicente, o acusado Leonardo ameaçou,
por palavra, o policial militar Marivan Rodrigues da Silva, de causar-lhe mal
injusto e grave.
6. Bem definida a prática, pelos réus, do crime de
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
6
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), bem
como, notadamente, pelo laudo pericial (fls. 208/210), o qual revelou que as
substâncias apreendidas eram maconha e cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova testemunhal no incriminar os réus.
Ouvidos no curso da instrução penal, os policiais
militares confirmaram, na essência, a imputação (fls. 7/8, 9 e mídia digital).
Marivan Rodrigues da Silva, narrou que se
encontrava em patrulhamento de rotina, com sua companheira de trabalho,
quando foram abordados por um popular não identificado, que os informou
que, na via pública, havia uma casa, com um corredor em frente a uma
árvore, onde dois indivíduos vendiam entorpecentes. Deslocaram-se para o
lugar, conhecido ponto de venda de drogas. No corredor, visualizaram um o
réu Leonardo entregando uma mochila para o corréu Lincoln, sendo que, ao
visualizarem a viatura, assustaram-se e soltaram a mochila no chão.
Resolveram abordá-los. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
com os acusados, mas, dentro da mochila, existiam drogas (cocaína e
maconha). Instados, os acusados nada disseram.
A policial Ariane dos Santos Sarmento, confirmou
os fatos narrados pelo companheiro de profissão, acrescendo que as drogas
estavam dentro de uma caixa de sabão, no interior da mochila. Também
contou que era uma casa com um corredor comprido, bem como ali estavam
somente os acusados. Informou ter o transeunte mencionado que eram dois
indivíduos morenos dentro do corredor. Asseverou não ter presenciado a
ameaça perpetrada pelo acusado Leonardo contra o policial Marivan porque
ficou assinando papéis relativos à prisão; no entanto, declinou que Marivan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
7
relatou a ameaça ao delegado de polícia.
A circunstância de serem agentes públicos não o
torna suspeito, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de guardas municipais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar os réus.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitas ao fator
tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
8
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório a
avalizar a acusação.
Certo que os acusados sempre repeliram a acusação.
Leonardo, no curso da persecução penal (fls. 10/11 e
mídia digital), contou acordou e levou sua esposa para a casa dela. Ao
retornar, passou defronte ao bar e parou para comprar cigarros. Em frente,
estava a mãe do dono do bar e a testemunha Katia, que pediu um cigarro.
Nesse momento, os policiais chegaram e abordaram Lincoln, que se
encontrava sentado na via pública. Chegou ao local mais uma viatura, sendo
que foi chamado pelos policiais, que procederam a abordagem: eles vieram
chutando-o e dizendo que era abordagem de rotina. O interrogando passou a
discutir com os agentes públicos, que o algemaram. Perguntou o que estava
acontecendo, ao que eles disseram que iriam leva-lo para averiguação. No
distrito policial, foi informado que seria preso por tráfico de drogas. Disse
que não tinha nenhuma mochila no local. Não conhecia os policiais. Negou
ter perpetrado qualquer ameaça contra o policial.
Lincoln (fls. 12 e mídia digital) falou que estava
sentado no meio fio com um cigarro na mão, quando chegou a viatura
policial. Foi abordado e indagado sobre o traficante, tendo respondido que
que nada sabia. Declinou que os agentes públicos ficaram irritados porque já
tinha passagem policial. Eles o informaram que seria levado para a delegacia
para averiguação. Negou a posse da mochila. Estava no meio fio, esperando
sua avó. Afiançou não ter visto comércio de drogas no local, bem como
também não presenciou a abordagem inicial do corréu Leonardo.
Não são, todavia, versões aptas a escusa-los. Pouco
verossímeis mercê das regras de experiência comum, carecem de apoio mais
denso no restante da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
9
Neste passo, não impressionam, enquanto dados a
exculpar os réus, os relatos das testemunhas arroladas pelas defesas (mídia
digital).
Luciana Theodoro Pereira e Milton Ferreira da
Silva não presenciaram os fatos narrados na denúncia.
Katia Aparecida dos Santos Silva (mídia digital)
narrou ter presenciado o momento da prisão. Disse que estava conversando
com uma vizinha, quando Leonardo passou, tendo-lhe pedido um cigarro.
Ato contínuo, Leonardo foi comprar o cigarro, retornou e lhe entregou.
Contou que havia outro rapaz, que não conhece, próximo dali, no canal. A
depoente afirmou que os policiais pegaram esse rapaz, enquanto, Leonardo
conversava com ela. Na sequência, os policiais chamaram Leonardo e
disseram que iriam leva-lo para averiguação. Aduziu não ter visto a mochila.
Reconheceu o segundo rapaz como sendo Lincoln. Afiançou também não ter
visto Lincoln com a mochila, além de pontuar que ele estava na esquina e não
perto de Leonardo. Disse que todos estavam na rua e não dentro das casas. A
declarante informou residir na Rua Polidoro de Azevedo Bittencourt Junior,
cerca de meia quadra do local dos fatos. Aduziu conhecer o acusado
Leonardo desde criança.
A relação de amizade com o réu, todavia, reclama
que suas palavras sejam vistas com reservas
Ou seja, os relatos não têm o condão de abalar a
acusação.
Na realidade, não existem dados que, dentro de um
quadro de razoabilidade, sugiram que as substâncias apreendidas não estavam
na posse dos acusados.
Com efeito, não se mostra crível que os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
10
tenham forjado a acusação de tráfico de drogas, notadamente em razão da
quantidade e diversidade de entorpecentes. Não se pode partir do princípio da
desonestidade dos agentes públicos, sobretudo quando não se entrevê como
sucede na espécie nenhum dado concreto mais denso existe a sugerir uma
falsa acusação por crime tão grave e envolvendo.
Enfim, sobressaem, na espécie, a endossar a
acusação, os relatos dos agentes públicos.
Assim postas as coisas, o manancial probatório
revela que os acusados, agindo em conjunto, guardavam, transportavam e
trazia com eles as drogas, como explicitado no auto de exibição e apreensão.
Enfim, assim postas as coisas, a hipótese é mesmo
de condenação de ambos os réus pelo crime previsto no artigo 33 'caput”, da
Lei no 11.343/06, levado a efeito em concurso de agentes. A quantidade e
diversidade das drogas e o relato dos policiais não permitem que se cogite de
outra solução.
6.1. Reincidente em crime doloso (F.A. de fls.
264/267; crime de tráfico de drogas), o apelante Lincoln não pode se
beneficiar da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei
no 11.343/06, na linha da expressa dicção legal.
7. Também é o caso de condenação de Leonardo
pelo delito de ameaça.
Firme o relato do policial Marivan, no dizer que foi
ameaçado pelo acusado Leonardo (fls. 7/8 e mídia digital). Aduziu que na
delegacia, no momento em que levava o acusado Leonardo para a
carceragem, o apelante disse, em tom de deboche, o que ganhava com aquilo.
Nada respondeu, ao que Leonardo disse: “sabe que não vai ficar assim, eu
vou te matar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
11
O acusado, genericamente, negou ter perpetrado a
ameaça de morte contra a vítima (fls. 10/11 e mídia digital).
Mas se cuida de uma versão não convincente,
porquanto escoteira nos autos.
Dentro deste contexto, o conjunto probatório
descortina que o acusado Leonardo, ameaçou matar a vítima policial
Marivan, comportamento que se subsume ao suporte fático previsto no artigo
147, do Código Penal.
8. As sanções não comportam reparo.
8.1. Do réu Leonardo.
8.1.1. Do Crime de Trafico.
A pena de partida foi estabelecida no mínimo legal,
a saber, 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a sanção permaneceu incólume,
ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, diante da regra prevista no artigo
33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, a reprimenda foi reduzida em 1/6, chegando
a 4 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa. E a
quantidade, a diversidade e a natureza das drogas (considere-se o elevado
potencial lesivo da cocaína para a saúde pública) não permitem diminuição
mais acentuada.
8.1.2. Da Ameaça.
Foi estabelecida somente a pena pecuniária, no
mínimo legal (10 dias-multa).
8.1.3. Em razão do concurso material, as penas
foram somadas, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão, mais o
pagamento de 426 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
12
8.2. Do corréu Lincoln.
A pena de partida também foi estabelecida no
mínimo legal (5 anos de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa).
Na segunda fase, ante a presença da agravante da
reincidência (crime de tráfico de drogas; certidão de fls. 264/267 autos
0006646-80.2015.8.26.0590), a sanção foi exasperada em 1/6, o que resultou
em uma sanção final de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de
583 dias-multa, eis que ausentes causas de aumento ou diminuição.
Por sua vez, a reincidência do acusado Lincoln,
enquanto circunstância agravante e fator a ser considerado em desfavor do
agente em outros aspectos do procedimento de fixação da pena
(estabelecimento do regime inicial, substituição da pena privativa de
liberdade e outros benefícios), não agride a Carta Magna. Quem comete um
crime após condenação definitiva por outro fato revela uma insistência na
prática de condutas bastante reprováveis sob o ponto de vista ético-jurídico
(tanto que o ordenamento lhes reserva as sanções mais aflitivas). Essa
reiteração de infrações penais reclama um juízo mais severo de
reprovabilidade da segunda conduta, trazendo, para o agente, consequências
penais negativas. Na realidade, a reincidência, como fator de maior punição
do agente, acha-se ligada ao “caráter preventivo especial da sanção penal,
notando-se que a pena anterior teria sido insuficiente, motivo pelo qual o
autor tornou a delinqüir (reincidência), necessitando, pois, de pena mais
severa” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena,
RT, 2.004, pág. 233). Cuida-se de um instituto compatível com o moderno
Direito Penal da Culpabilidade, porquanto a ação do agente que volta a
praticar uma infração penal encerra, em princípio, um grau de censurabilidade
maior do que aquela que comete um crime pela primeira vez. Não se trata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-77.2019.8.26.0536 -Voto no 13751
13
pois, de um “bis in idem” (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 499), mas de ter em conta a personalidade
e os antecedentes do réu na aferição de seu grau de culpa. Pela
constitucionalidade da reincidência enquanto fator de elevação da pena já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal (HC no 93.815, rel. Min. Gilmar
Mendes).
8.3. Por fim, a quantidade, a diversidade e a
natureza das drogas (atentando-se pelo alto poder lesivo da cocaína) são
dados empíricos a desnudar um elevado grau de culpabilidade das condutas, a
impor o regime inicial fechado para as penas privativas de liberdade, sem o
que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime. A isso, some-se
a reincidência de Lincoln.
Panorama
totalmente
incompatível
com
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, benefício
sequer compatível com a quantidade da pena (artigo 44, I e III, do Código
Penal).
9. Ante o exposto, nego provimento aos apelos.
LAERTE MARRONE
Relator